Tribunal: TJDFT
Processo: 0746458-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746458-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AMANDA OLIVEIRA FIGUEIREDO REU: FELIPE DE MENEZES DUTRA D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória movida por A. O. F. em face de F. M. D., visando a rescisão de acórdão proferido pela 8a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável no 0717309-92.2022.8.07.0020, que reformou a sentença de primeiro grau e julgou parcialmente procedente o pedido de partilha de bens formulado pela autora. Relata a autora, em síntese, que a sentença de primeiro grau havia julgado procedente o pedido de partilha de bens decorrente da dissolução da união estável, reconhecendo o direito de meação sobre um imóvel situado em Vicente Pires, sobre aplicação financeira, sobre uma motocicleta da marca Harley-Davidson, e sobre bens móveis e planejados que guarneciam a residência do casal. Afirma que a sentença foi reformada pelo acórdão rescindendo, excluindo da meação o bem imóvel e parte do valor vertido para aquisição da motocicleta, sob o fundamento de que a união estável teve início em julho de 2020, e não em abril de 2020, ao contrário do que havia sustentado a autora. Destaca que a advogada contratada pela autora para atuar no processo de origem não interpôs recurso, atuando de forma negligente, e que forneceu à causídica novos elementos de prova da pré-existência da união estável, consubstanciadas em “diversas conversas, provas e documentos”, apenas depois de fluido o prazo recursal. Sustenta sua pretensão rescisória no art. 966, VII e VIII, do CPC, sob o argumento de que o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato, e sob alegação de que obteve provas novas capazes de alterar a conclusão do decisum. Quanto às novas provas que sobre a existência de união estável com o réu desde abril de 2020, defende que apesar de deter os elementos de informação desde antes do trânsito em julgado, os mesmos não foram juntados ao processo por desídia de sua advogada. Aduz que possui “...diversas conversas que demonstram que o ex casal estava, inclusive, em estado de coabitação, além de diversas conversas com arquitetas sobre o imóvel, e até tratativas que demonstram que antes de junho de 2020 a Autora já se encontrava em situação de união estável”. Tece considerações jurídicas sobre a caracterização de união estável, independente de coabitação, e apresenta comunicações travadas com o réu além de publicações em redes sociais, a fim de comprovar coabitação anterior à junho de 2020, destacando que ser “...amplamente notável que tais provas foram ignoradas, e até mesmo não apresentadas, e demonstram inequivocamente de que o ex-casal já constituía uma relação sólida e estável que configuraria uma União Estável.” Defende que parte dessas comunicações estavam incluídas no processo de origem, mas foram ignoradas no julgamento do recurso de apelação, denotando que o acórdão também deve ser rescindido em razão de erro de fato verificável da análise dos autos. Defende a presença dos pressupostos para concessão de tutela de urgência, argumentando, quanto ao periculum in mora, que “...o perigo de dano é evidenciado, pois, há risco de ineficácia da medida ao passo que a Autora, em decorrência dessa decisão, está sofrendo um processo de despejo, já tendo sido intimada para deixar o apartamento em que mora, assim não há dúvidas de que a demora nessa decisão poderá acarretar diversos danos em sua esfera patrimonial.” Requer a concessão dos benefícios da Justiça gratuita e busca, em sede liminar, a concessão de tutela de urgência para que seja imediatamente rescindido o acórdão impugnado. No mérito, requer “...seja dado procedência ao pedido, da ação qual seja, rescindir o acórdão prolatado nos autos do processo 0717309-92.2022.8.07.0020 com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil”. A petição inicial veio instruída com documento que a autora afirma ser novo, e desacompanhada do comprovante de recolhimento das custas judiciais e do depósito de que trata o art. 968, II, do CPC, em razão do pedido de gratuidade judiciária. Determinada a emenda à petição inicial na decisão de ID 65728463, para que a autora instruísse a petição inicial com o acórdão que a pretende rescindir e documentos atinentes ao processo originário, além de informações pessoais a fim de demonstrar a alegação de hipossuficiência financeira. A autora peticionou no ID 66620306, onde destaca que os documentos comprobatórios de hipossuficiência financeira já haviam sido juntados com a petição inicial e colaciona cópia integral dos autos de origem. É o relatório. Decido. Considerando que os elementos iniciais de informação a respeito da situação financeira atual da autora, especialmente a declaração de imposto de renda de ID 65715042 e o extrato bancário de ID 65715041, não elidem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência que instruiu a petição inicial, concedo à autora os benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame da admissibilidade da ação rescisória. Verifica-se que a ação rescisória foi ajuizada no prazo legal, veio instruída com cópia do processo de origem na íntegra, e que foi formulado pedido de rescisão da sentença e de prolação de novo julgamento, ficando dispensado o recolhimento das custas iniciais e a realização do depósito judicial de que trata o at. 968, II, do CPC, em razão a gratuidade judiciária concedida à autora. Contudo, apesar de atendidos os pressupostos formais de admissibilidade da ação rescisória, verifica-se que deve ser indeferida a petição inicial e extinto o processo, sem julgamento de mérito, por falta de demonstração de admissibilidade de ação rescisória com lastro no art. 966, VII e VIII, do CPC, pois são incongruentes os argumentos de que o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato, e de que a autora obteve provas novas capazes de alterar a conclusão do decisum. Quanto ao documento novo, ou prova nova, como redigido no art. 966, VII, do CPC, deve se considerar aquela que, embora já existisse à época da decisão rescindenda, era desconhecida pela parte autora ou não pôde ser utilizada no processo em que prolatado o julgamento que pretende rescindir. Ademais, não basta a apresentação de documento novo para admissão da ação rescisória, sendo indispensável que a petição inicial demonstre, ao menos em tese, que o novo elemento probatório, por si só, seja capaz de alterar o resultado do julgamento anterior. A esse respeito, destaco a doutrina de Bernardo Pimentel Souza: "Convém salientar que o documento novo deve ser de tal modo relevante que se tivesse sido anteriormente juntado nos autos do processo primitivo, poderia, por si só, ter alterado a formação do convencimento do juiz. Documento novo irrelevante ao desate do processo não conduz à rescisão do julgado." (. SOUZA, Bernardo Pimentel, Introdução os Recursos Cíveis e à Ação Rescisória, p. 847). Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos, ou reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. 1.1. A iterativa jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que "(...) o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, VII, do CPC/73 [art. 966, VII, do CPC/2015], é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional" (AgRg no REsp 1.407.540/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 19/12/2014). (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.321.300/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.) No caso vertente, a análise detida da postulação revela a inépcia da petição inicial, pois a autora não juntou ou mesmo indicou qualquer documento efetivamente novo, quanto menos elemento de informação que seja capaz de alterar o julgamento do processo de origem. Com efeito, o único documento que instruiu a petição inicial da presente ação rescisória está acostado no ID 65715043, constituído de proposta de prestação de serviços de arquitetura de interiores, datado de 12 de maio de 2020, que já havia sido juntado pela autora na contestação nos autos de origem, como se verifica no ID 66621676 - Pág. 21. Quanto ao mais, colacionou no bojo da petição inicial mensagens por aplicativo de celular e postagem em redes sociais, que já tinham à sua disposição no curso da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, e que são substancialmente as mesmas que já haviam sido juntadas no bojo da contestação (ID 66621674 - Pág. 19) e nos documentos de ID 66621675 - Pág. 18 e seguintes dos autos originários. Ademais, as referidas postagens e comunicações foram destacadas na petição inicial da presente ação rescisória sob a justificativa que comprovariam coabitação em período anterior à união estável reconhecida no acórdão rescindendo, alegando a autora que o julgado não havia identificado a existência coabitação entre as partes em momento anterior ao mês de junho de 2020. Tal alegação revela, além da inexistência de documento novo, a inépcia da alegação de erro de fato verificável da prova dos autos, sustentada para justificar a admissibilidade da ação rescisória com fulcro no art. 966, VIII, do CPC, pois representa argumento completamente dissociado dos fundamentos que amparam o acórdão combatido. Sobre o erro de fato verificável do exame dos autos (art. 966, inciso VIII, CPC), para fins de admissibilidade da ação rescisória, há de se atentar para o art. 966, inciso VIII, §1o que expressamente regulamenta os limites da postulação: “Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não sobre represente ponto controvertido o qual o juiz deveria ter se pronunciado.” Assim, indispensável em ambos os casos do § 1o do art. 966 do CPC que o fato não represente o ponto controvertido sobre o qual o juiz tenha ou deveria ter se pronunciado. A doutrina mais prestigiada estabeleceu quatro requisitos para que possa ser cabível a rescisão do julgado com base na alegação de erro de fato (art. 966, VIII e §1o, do CPC), quais sejam: “a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia ; d) que seja aferível pelo entre as partes c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos.” (NELSON NERY JÚNIOR. Ação rescisória – Requisitos necessários para a caracterização de dolo processual e erro de fato, Soluções Práticas, pag. 165). No mesmo sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA. ERRO DE FATO. PROVA NOVA. INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Nesta Corte, trata-se de ação rescisória com fundamento no art. 966, VII e VIII, do CPC, visando rescindir acórdão prolatado nos autos do REsp n. 1.914.488/RN pela Primeira Turma do STJ. II - A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato. Nesse sentido: AgInt na AR n. 6.185/DF, relatora Ministra Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 15/2/2022, DJe 17/2/2022; AgInt na AR n. 5.867/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 27/10/2021, DJe 16/12/2021. (...) (AR n. 6.069/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 17/5/2023) Portanto, a ação rescisória não se presta ao papel de sucedâneo de recursos, e a decisão proferida em sentido contrário aos interesses da parte, por si só, não pode ser tida como violadora de erro de fato. No caso dos autos, a autora alega erro de fato sob o argumento de que o Juízo de origem não identificou a existência de coabitação entre as partes entre os meses de abril e maio de 2020, de modo a viabilizar o reconhecimento de união estável ao tempo da aquisição de bem imóvel pelo réu. A argumentação sustentada na petição inicial se revela inepta para justificar a admissibilidade da ação rescisória pois é absolutamente desconexa com os fundamentos do acórdão rescindendo. A alegação reiterada na exordial do presente feito foi apreciada e refutada objetivamente pelo acórdão proferido pela 8a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que reconheceu expressamente a existência de coabitação entre as partes entre abril e maio de 2020, mas ressalvou que a convivência nesse período, durante a pandemia de COVID 2019, à luz das demais provas produzidas nos autos, não estava volvida a constituição de unidade familiar, caracterizadora da união estável, o que passou a existir apenas depois da mudança para o novo imóvel adquirido pelo réu. O acórdão rescindendo ainda afastou o direito de meação sobre o imóvel que a autora pretende partilhar com o ajuizamento da presente ação rescisória, por reconhecer que o bem foi adquirido com recursos exclusivos do réu, obtidos em momento anterior à união estável. Nesse sentido, são expressos os fundamentos exarados no voto da relatoria do nobre Desembargador EUSTAQUIO DE CASTRO: “Dessa forma, cabe ao Judiciário proceder a um estudo particular e minucioso para reconhecer se o vínculo em discussão tem características de união estável, porquanto as mudanças sociais nas formas de relacionamento afetivo e íntimo muitas vezes possuem limitações sutis, de difícil percepção. Nesse sentido, o elemento anímico diferenciador da união estável, apontado pela maioria doutrinária e pelo próprio legislador, é a intenção de se constituir família, devendo as partes manter os deveres matrimoniais como se casados fossem, nos termos do art. 1.724 do Código Civil. Na hipótese, é inconteste que as partes mantiveram relacionamento amoroso, sendo o cerne da controvérsia o termo a quo da união estável. Antes de entrar na questão de fundo, é importante contextualizar a época de assunção do compromisso, uma vez ocorreu bem no início da pandemia de Covid-19, no ano de 2020, época de grande vulnerabilidade e isolamento social, em geral. A informante G. D. C. K., em seu depoimento, destaca que o casal iniciou a coabitação no início da pandemia, em virtude dos decretos de isolamento (ID 55724887). A coabitação teria se iniciado em apartamento do autor em Águas Claras, e, posteriormente, as partes teriam se mudado para a casa dos pais do autor. Por fim, o imóvel no qual se objetiva a partilha foi adquirido. A mesma dinâmica foi ressaltada pelas outras informantes. Em geral, há uma certa dificuldade probatória na comprovação do início de união estável entre as partes, ainda mais quando existente período anterior de namoro ou namoro qualificado. Vale destacar que o namoro qualificado ou até mesmo o noivado, por si só e isolado de outros elementos, apenas significa a assunção do compromisso pelas partes, de futuramente constituir uma família e não pode ser utilizado para se afirmar o chamado "animus de constituir família", pois este, no caso da união estável, é necessariamente contemporâneo à relação do casal, representado pela convivência "como se casado fosse". Sobre o tema, confira-se o posicionamento desta egrégia Corte: (...) Nesta toada, tenho que assiste razão ao autor. Explico. É certo que a coabitação não é um requisito para reconhecimento de união estável. A sua existência, também, apesar de ser um indício, não traduz de forma inequívoca a existência de um relacionamento como se casados fossem. A evolução dos relacionamentos modernos tem criado novos institutos que reclamam atuação judicial e proteção jurídica. Hoje já não interessa tanto às partes a formalização da união, existindo uma intensa dificuldade probatória na definição dos relacionamentos amorosos e situação jurídica das partes. Para a união estável, é inequívoca a publicidade do casal e apresentação social como se tivessem firmado um compromisso de constituir uma família. Peço vênia ao entendimento exarado ao magistrado a quo, mas postagens em tom jocoso retirado das redes sociais não comprovam a publicidade da união estável. Pelo contrário, no caso até depõe contra ela, como se lê: "Esse tempo todo de quarentena conta como união estável? Posso me apropriar da riqueza da A. já?". "Rapaz tô brincando de casinha real A. pagou a conta de energia tô perplecto". Fixar o termo a quo da união com base nessas mensagens - em óbvio tom de brincadeira e que não publicizam o relacionamento como um casamento, é absolutamente temerário. É certo que as partes começaram a coabitação por causa da situação pandêmica e a determinação de isolamento social. Muitos casais optaram pela mesma dinâmica, pela gravidade da situação, não se traduzindo tal fato em automática união estável. Além disso, os depoimentos das informantes - amigas pessoais da ré - tem pouco valor probatório para comprovar o início da união estável do ex-casal - que já se relacionava por longa data. Já a testemunha L. (ID 55724890) somente reconhece a união a partir de junho de 2020 e a testemunha D. no mesmo período somente reconhecia a ré como namorada do autor, reconhecendo a coabitação e evolução do relacionamento apenas quando as partes mudaram para o Vicente Pires, período em que prestava serviços domésticos em forma de diária para o casal, no ano de 2021 (ID 55724891). Ainda, o documento de ID 55724802 comprova que a rescisão do apartamento de Águas Claras em junho de 2020. É o caso, pois, de fixar o termo a quo em junho de 2020, período incontroverso entre as partes. Ressalto que o apartamento o qual se objetiva a partilha foi adquirido com recursos exclusivos da parte autora, em período anterior à união, fato sequer controvertido pela apelada (ID 55724779). A partilha de bens na união estável pressupõe a comunhão de esforços, não comprovada no presente feito, sendo mais um reforço argumentativo de que a união iniciou-se após a compra do imóvel, sua reforma e início da vida conjugal, traduzindo-se em inequívoco fato de evolução do relacionamento entre as partes. (ID 66621681 - Pág. 17 – g.n.) Diante dos fundamentos contidos no acórdão impugnado, verifica-se claramente que a causa de pedir exposta na inicial da presente ação rescisória representa tentativa de rediscussão da causa, como sucedâneo recursal, mediante apresentação de argumentos que sequer guardam congruência com a motivação efetivamente adotada no julgamento, de modo que, nem mesmo em tese, se verifica a existência de erro de fato passível de justificar a pretensão rescisória. Assim, do apurado, não merece admissibilidade a pretensão rescisória, justamente por apresentar causa de pedir que não se mostra adequada para justificar os pressupostos de cabimento elencados no art. 966, VII e VIII, do CPC. Diante de todo o exposto, indefiro a petição inicial, com fundamento no art. 968, § 3o, c/c art. 330, I, do CPC, e julgo extinto o processo sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do mesmo Codex. Arcará a autora com as custas finais, se houver, ficando suspensa a exigibilidade do encargo, em razão do deferimento da gratuidade judiciária. Resta dispensada a fixação de honorários advocatícios, por se tratar de julgamento de indeferimento liminar da petição inicial. Após o transcurso do prazo recursal e feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator